Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO. COBRANÇA INDEVIDA DE EXCESSO DE PESO E BAGAGEM EXTRA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, empresa aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 26.936,10 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e dez centavos), já com a dobra legal, à parte da autora, em razão do pagamento indevido por malas adicionais, taxa da segunda bagagem e volumes por excesso de peso.
2. Na inicial, os autores narraram que adquiriram junto a ré 03 (três) bilhetes aéreos com assento e 01 (um) bilhete para bebê de colo, todos na classe executiva, referentes ao trecho Nova York - Brasília, para o fim de retornarem ao Brasil e, igualmente, trazerem seus pertences consigo. Relataram que no momento do check-in o totem desconsiderou a franquia de bagagem as quais tinham direito por terem adquirido passagens na classe executiva, do mesmo modo que desconsiderou a bagagem do bebê de colo. Alegaram que ao invés de despacharem gratuitamente 7 bagagens e 2 bebês conforto, apenas puderam despachar 4 bagagens e 2 bebês conforto sem a cobrança. Afirmaram que utilizaram, além da bagagem da franquia, mais 2 bagagens adicionais, que totalizaram 11 bagagens de 32kg, sendo devido apenas esse excedente (2 bagagens adicionais) da franquia. Relataram que tiveram que arcar com os custos das outras bagagens, bem como do peso extra de mais 5 (cinco) volumes. Pediram a restituição em dobro pelo valor indevidamente pago no total de R$ 26.936,10 e indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, para cada autor.
3. Em suas razões recursais, a ré sustenta que inexiste cobrança indevida. Afirma ter demonstrado que os passageiros despacharam seis bagagens adicionais, tendo excedido o peso em todas elas. Argumenta que cada passageiro ocupante de um assento da classe executiva possui direito ao despacho de duas bagagens de 32 kg ao passo que o bebe de colo possui direito ao despacho de uma bagagem de 23 kg. Aduz que os recorridos despacharam, além da franquia concedida (6 bagagens de 32 kg e 1 bagagem de 23 kg), mais 6 bagagens de 23 kg, totalizando 13 bagagens (6 bagagens de 32 kg e 7 bagagens de 23 kg) e, ainda, excederam o peso em todas elas. Assevera que não houve má-fé de sua parte, de forma que é incabível a restituição em dobro. Pugna pela improcedência do pedido de dano material.
4. A controvérsia diz respeito ao quantitativo de malas despachadas, bem como seu respectivo peso.
5. Do acervo probatório juntado pelos autores, verifica-se que as etiquetas das malas despachadas demonstram que houve o despacho de 11 volumes (ID 32881365).
6. Por meio da decisão de ID 32881370, a ré foi intimada para “comprovar documentalmente nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, as informações prestadas por meio da petição de ID 91766596, em especial a descrição de cada bagagem despachada, a franquia contratada e o peso excedido. Saliento, ainda, que as bagagens descritas como #BAG 8016328438 e # BAG 8016328430 não estão dentre os tickets apresentados pelos autores e possuem sequencial numérico diverso dos demais comprovantes apresentados.”.
7. Em resposta (ID 32881374), a ré afirmou que “não possui possibilidade de informar a este juízo o peso exato das malas despachadas, já que essa informação não fica armazenada sistemicamente. (...).” e juntou documentos, que, segundo ela, comprova as bagagens adicionais despachadas (#BAG 8016328438 e # BAG 8016328430).
8. Em que pese a ré ter afirmado que houve o despacho de 13 bagagens, esta não se desincumbiu o seu ônus de comprovar a alegação. Conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 32881370, “as bagagens descritas como #BAG 8016328438 e # BAG 8016328430 não estão dentre os tickets apresentados pelos autores e possuem sequencial numérico diverso dos demais comprovantes apresentados.”. Portanto, não são aptas a comprovar as bagagens adicionais alegadas pela ré.
9. Desse modo, os autores comprovaram que adquiriram passagens na classe executiva e, portanto, possuíam o direito a 7 bagagens de 32kg e 2 bebês conforto (ID 32881343, p. 1-3, ID 32881345, p. 4 e ID 32881346, p. 1), tendo utilizado um total de 11 bagagens, com o limite de peso de 32Kg cada uma, devido a 2 bagagens adicionais reconhecidamente contratadas (ID 32881344). Por seu turno, a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos dos autores/recorridos (art. 373, II, do CPC), uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova capaz de comprovar que, de fato, havia excesso de peso e bagagem extra a justificar a cobrança baseada em 13 bagagens, ainda, não comprovou que o bebê de colo, na classe executiva, somente teria direito à uma mala de 23 Kg.
10. Isto posto, consideram-se indevidos os pagamentos realizados, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
11. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, a devolução, em dobro, da quantia de R$ 13.468,05, paga indevidamente pelos autores/recorridos, é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.